Tribunal: CARF
Processo: 10980.017227/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017227/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.715 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
NEXT - ADMINISTRACÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RECEITA. ART. 42 LEI 9.430. PRESUNÇÃO LEGAL.
O dispositivo legal citado ampara a presunção relativa, positivando no
ordenamento jurídico a caracterização de omissão de receita ou de rendimento
os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. Inverte o ônus probatório,
cabendo o sujeito passivo elidir a acusação fiscal com a comprovação da
origem dos recursos, com documentação hábil e idônea.
LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL, PIS E COFINS. DECORRÊNCIA
DO MESMO FATO GERADO DO IRPJ.
Mantém-se os lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS, por decorrerem
do mesmo fato gerador do lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017227/2008-17
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.715 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017227/2008-17

Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 06-29.3571 da 1a Turma da
DRJ/CTA, de 26 de novembro de 2010, que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela contribuinte contra o Auto de Infração lavrada contra a mesma com exigência
de IRPJ e seus reflexos dos anos-calendário 2003, 2004, 2005 e 2006.
Por economia e celeridades processuais, adoto e transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância, complementando-o mais adiante.
Este processo trata dos autos de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ (fls. 123-141), de Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 142-154), de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (fls. 155-167) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 168-184) por meio dos quais se
exige da contribuinte o crédito tributário total de R$ 1.567.441,12, incluindo juros
moratórios calculados até 31/10/2008, conforme Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário do Processo (fls. 01).
Os eventos e circunstâncias determinantes da feitura do lançamento se encontram
fartamente descritos no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal de fls.
185-193, cujos pontos mais relevantes, em síntese apertada, são os seguintes:
- no preparo da ação fiscal, constatou-se que a contribuinte movimentou em suas contas
bancárias valores incompatíveis com as receitas declaradas em suas DIPJ, conforme
demonstrado às fls. 185;
- durante todo o período objeto da ação fiscal, a contribuinte submeteu-se à tributação
pelo regime de lucro presumido, sujeitando-se à obrigatoriedade de manter escrituração
contábil ou livro caixa, no qual deve estar lançada toda sua movimentação financeira,
inclusive a bancária. Contudo, intimada e re-intimada a apresentar os livros contábeis ou
livros caixa, somente foram apresentados os livros de 2003, no qual não foi escriturada
a movimentação bancária;

- em face da apresentação dos livros do ano de 2003 sem o registro da movimentação
bancária, e da não-apresentação dos livros dos anos de 2004, 2005 e 2006, procedeu-se
ao arbitramento dos lucros da contribuinte;
- a partir dos extratos bancários, a fiscalização elaborou demonstrativo dos créditos nas
contas, com as devidas exclusões, e intimou a contribuinte a comprovar as origens dos
recursos respectivos. A contribuinte solicitou dilação de prazo para apresentar os
documentos, mas nada apresentou. Por essa razão, os créditos foram considerados como
receitas omitidas, com base na presunção legal prevista na matriz legal do art. 287 do
RIR/99, após a exclusão dos valores das receitas já declaradas;
- não tendo sido possível identificar, no extenso rol constante do contrato social da
contribuinte, a atividade da qual promanam as receitas omitidas, foram estas
enquadradas na atividade correspondente ao percentual de presunção do lucro mais alto
(38,4%), conforme art. 538 do RIR/99;
- pelas razões declinadas no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal,
sobre a parcela do lançamento relativa às receitas omitidas, a fiscalização aplicou a
multa de ofício qualificada de 150%, prevista no § Io do art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996; e sobre a parcela do lançamento relativa às receitas já declaradas, aplicou a multa
de ofício normal, de 75%.
Os enquadramentos legais se encontram discriminados nos campos próprios de cada
auto de infração.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.715 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017227/2008-17

A contribuinte foi cientificada do lançamento em 27/11/2008 (fls. 194), e apresentou
tempestivamente, em 24/12/2008, a impugnação de fls. 198-207, alegando:
- que o lançamento se baseia unicamente na diferença entre os valores movimentados
em sua conta bancária e os oferecidos à tributação, sem qualquer outro elemento
probatório;
- que sua atividade é a exploração do ramo de aquisição, administração e negociação de
ativos patrimoniais de pessoas jurídicas, inclusive de direitos creditórios de empresas
comerciais e industriais decorrentes dos respectivos patrimônios, prestação de serviços
de assessoria e consultoria em projetos financeiros e informática de pessoas jurídicas
dos setores públicos e privados, intermediação de negócios e participação societária.
Enfatiza que o foco de sua gestão empresarial é a administração e negociação de ativos
patrimoniais de pessoas jurídicas, inclusive de direitos creditórios;
- afirma que, pela negociação de ativos patrimoniais a atividade empresarial é
comissionada com remuneração pré-pactuada, mas os ativos negociados não integram
seu patrimônio, embora, quando se tratam de cheques, estes passem pela sua conta
bancária, sem, contudo, representar lucro ou mesmo fruto de seu labor;
- assegura que é o expressivo número de cheques de terceiros que foram depositados
que geraram a diferença entre as receitas declaradas e os créditos feitos nas contas
correntes, e que sobre tais valores não pode ocorrer a incidência dos tributos;
- acrescenta que depósitos bancários não representam omissão de receitas, consoante
julgado do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, que transcreve às fls.
200-201;
- contesta a imputação fiscal de fraude. Reitera que somente não foram oferecidos à
tributação cheques de terceiros, que não lhe pertenciam;
- verte argumentação contra a multa de ofício de 150%, ao argumento de ser
confiscatória e afrontar princípios constitucionais;
- afirma que o ônus da prova é do Fisco, e que presunções e indícios não são provas.
Finaliza afirmando que, não havendo a configuração clara e cristalina do fato imponível,
os autos de infração se mostram irremediavelmente contaminados por vícios que os
invalidam.
É o Relatório.
A 1a Turma da DRJ/CTA deu parcial provimento à impugnação, afastando a
imposição da multa de ofício qualificada, por considerar que não restou caracterizada prática
ensejadora de aplicação daquela penalidade, mas manteve integralmente o lançamento de ofício
com redução da multa para o percentual de 75%. A ementa da decisão foi vazada nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam receitas omitidas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.715 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017227/2008-17

MULTA QUALIFICADA. LANÇA MENTO POR PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. DECORRÊNCIA.
Aplicam-se aos lançamentos reflexos, no que couber, o que restar decidido com relação
ao lançamento matriz.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 03/01/2011, conforme explicação
juntada à e-fls. 344-345 e histórico do objeto dos Correios juntado à e-fl. 347.
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 01/02/2011 onde alega que:
- constam nos autos inúmeros cheques de terceiros depositados nas contas
correntes. E que a título ilustrativo, no período de 10 de janeiro de 2005 a 14 de fevereiro de
2005, constam na conta corrente 005291061 do banco HSBC, um total de 07 cheques que
totalizam R$ 116.799,87. Que do demonstrativo elaborado pela Auditora Fiscal autuante,
constam a descrição “DP BLQ BCOS”, que é a sigla para depósitos de cheques cujo valor
permanece bloqueado até a compensação, e que tal situação se repete em todo o período, não
deixando margem a qualquer dúvida;
- o simples fato de algumas notas fiscais descreverem como serviços de assessoria
e serviços prestados não são indicativos suficientes a se pretender alegar que a recorrente não
cumpria a atividade prevista em seu estatuto social, qual seja, "exploração do ramo de aquisição,
administração e negociação de ativas patrimoniais de pessoas jurídicas, inclusive de direitos
creditórios de empresas comerciais e industriais decorrentes dos respectivos patrimônios”;
- que seria incabível pelas situações acima expostas a aplicação do art. 42 da Lei
9.430/96 e da Súmula CARF n° 26;
- reitera que uma de suas atividade é de “administração e negociação de ativos
patrimoniais de pessoas jurídicas, inclusive de direitos creditórios de empresas comerciais e
industriais decorrentes dos respectivos patrimônios, e que pela negociação de ativos patrimoniais
a sua atividade é comissionada com remuneração pré-pactuada e os ativos negociados de
terceiros não integram o seu patrimônio, embora por se tratarem de cheques, transitam pelas suas
contas bancárias, sem representar lucro ou mesmo fruto de seu labor;
- que não haveria qualquer ilicitude em movimentar valores de terceiros em contas
bancárias na atividade de factoring. Descreve a atividade de factoring e que no exercício de sua
atividade, recebe sua remuneração com base em descontos obre os créditos movimentados em
suas contas bancárias, e que dessa forma tais créditos, depositados no que denominou
“faturizador” não correspondem á sua receita. A receita corresponderia apenas à comissão ou
desconto pela antecipação do pagamento;
- que no processo administrativo o ônus da prova cabe a quem alega, devendo
prevalecer o princípio da verdade real e nunca o interesse financeiro do Estado em arrecadar;
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.715 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017227/2008-17

- rechaça a utilização de presunção ou indícios de que os valores que transitaram
pelas suas contas bancárias seriam da própria Recorrente, pois a aplicação das presunções e
indícios no direito tributário deve ser feita com especial cautela, já que afastando-se da segurança
e certeza, que respaldam os princípios da legalidade e da tipicidade, enveredam-se no perigoso
campo da imprecisão, dubiedade e incerteza;
- que houve erro na fixação da base de cálculo do tributo, pois não teria havido a
omissão de receita e mesmo que houvesse, teria ocorrido um superdirnensionamento da base de
cálculo, o que contaminaria irremediavelmente o auto de infração por vícios que o invalidaria;
Requer ao final a desconsideração dos depósitos bancários como sendo
provenientes de receita passível de tributação, por se tratarem de créditos pertencentes a
terceiros, e por consequência que seja declarada a nulidade do auto de infração por erro na
fixação da base de cálculo e por basear-se tão somente em indícios e presunções.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Contra a Recorrente foi lavrado Auto de Infração com exigência de IRPJ e seus
reflexos relativos aos anos-calendários 2003 a 2006, totalizando crédito tributário de R$
1.567.441,12, que inclui multa de ofício qualificada de 150%.
O lançamento de ofício foi decorrente da falta de apresentação dos livros
contábeis/caixa e da falta de escrituração de contas bancárias, o que levou a autoridade fiscal a
arbitrar o lucro com base no inciso II, alínea “a”, do art. 530 do RIR/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - Decreto 3.000/99).
Segundo o que consta dos autos, a Recorrente era optante do regime de apuração
do lucro presumido nos anos-calendários 2003 a 2006, e portanto deveria manter a escrituração
contábil nos termos da legislação comercial ou escriturar livro-caixa, no qual deveria escriturar
toda a movimentação financeira, inclusive bancária (art. 527 do RIR/99).
Conforme consta no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, a
Recorrente foi intimada e reintimada a apresentar o livro-caixa ou livros diário e razão dos anos-
calendários 2003 a 2006, mas apresentou tão somente o livro razão do ano-calendário 2003, no
qual não havia sido escriturada a sua movimentação bancária.
Consta, ainda no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal que foi
emitida a RMF porque a Recorrente se omitiu na apresentação dos extratos bancários
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.715 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017227/2008-17

requisitados pela Fiscalização, e que em relação a uma das contas bancárias o sigilo bancário foi
afastado por determinação judicial.
A autoridade fiscal relata que a partir dos extratos bancários (fls. 31 a 67), foi
elaborado Demonstrativo dos Créditos em Contas-correntes Bancárias, tendo sido excluídos os
valores relativos a devoluções de cheques, transferências de recursos entre contas bancárias de
mesma titularidade e outros, que pudessem constituir-se em duplicidade de créditos, tendo a
Recorrente sido intimada a comprovar a origem dos recursos, através de documentação hábil,
dos valores creditados em contas-correntes bancárias de sua titularidade.
A Recorrente teria requerido prorrogação de prazo para atendimento à intimação
da Fiscalização, mas após protocolizar o requerimento não mais compareceu à Delegacia da
Receita Federal em Curitiba e não apresentou quaisquer esclarecimentos/comprovantes que
elidissem a presunção de que os valores creditados fossem oriundos de receitas não declaradas.
A Autoridade Fiscal constituiu então o crédito tributário com base em tributo
incidente sobre receitas omitidas, apurados com base nos valores de depósito cuja origem não foi
comprovada, nos termos dos arts. 287 e 537 do RIR/99.
Consignou a Autoridade Fiscal que para apurar as receitas omitidas, foram
deduzidas dos valores creditados em contas-correntes bancários, as receitas de prestação de
serviços declaradas pela empresa na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica (Anexo I), cujas Notas Fiscais encontram-se às fls.68 a 86.
Depreende-se da leitura da manifestação de inconformidade e do recurso
voluntário que a Recorrente alega que os valores depositados em suas contas bancárias não lhe
pertenceriam, mas a terceiros, e que por isso não poderiam ser considerados como receitas
próprias. Afirma que constam nos autos inúmeros cheques de terceiros depositados nas contas
correntes. E que a título ilustrativo, no período de 10 de janeiro de 2005 a 14 de fevereiro de
2005, constam na conta corrente 005291061 do banco HSBC, um total de 07 cheques que
totalizam R$ 116.799,87. Contudo a Recorrente não informa de quem seriam esses cheques,
apenas afirma que são de terceiros e não apresenta nenhuma prova para comprovar o que afirma.
Aduz a Recorrente que sua atividade é a negociação de ativos de terceiros e que
seria comissionada com remuneração pré-pactuada. Dá a entender tratar-se de atividade de
factoring.
Contudo, a Recorrente não apresentou nenhuma comprovação de que os depósitos
realizados em suas contas bancárias não lhe pertenciam, ou que seriam decorrente de suposta
atividade de factoring. Afirmou que sua atividade empresarial era de negociação de ativos de
terceiros e que receberia comissão com remuneração pré-pactuada, mas não apresenta nenhum
contrato, nenhum documento sequer, nada que dê suporte á sua afirmação. Como preconiza o
brocardo jurídico “Allegatio et non probattio, quasi nojn allegattio”, apenas alegar e não provar
é como não alegar.
A Recorrente alega que no processo administrativo o ônus da prova cabe a quem
alega, devendo prevalecer o princípio da verdade real.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.715 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017227/2008-17

Ocorre que o dispositivo citado no auto de infração é o art. 42 da Lei n° 9.430/96
(matriz legal do art. 287 do RIR/99), abaixo transcrito:
Art. 42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
O dispositivo acima citado ampara a presunção combatida, e positivou no
ordenamento jurídico a caracterização de omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Trata-se de uma presunção relativa e admite comprovação em contrário, portanto
coaduna-se com o princípio da verdade material, pois trata-se apenas de um meio de prova eleito
pelo legislador como suficiente para a demonstração da ocorrência do fato jurídico tributário.
Nesse caso, portanto, inverte-se o ônus probatório, cabendo à Recorrente elidir a acusação fiscal,
através da comprovação da origem dos recursos.
Há que se esclarecer que não se está tributando o depósito bancário. O que se
tributa como receita omitida são os depósitos que a Recorrente não logrou comprovar a origem.
Não há que se falar, portanto, em erro na fixação da base de cálculo do tributo, uma vez que a
Recorrente teve toda oportunidade para afastar a acusação fiscal, mas não o fez.
Não logrando a Recorrente afastar a acusação fiscal da ocorrência de omissão de
receita, uma vez que não apresentou documentos que comprovassem a origem dos recursos que
transitaram pelas suas conta bancárias, há que se manter a decisão recorrida.
Há que se consignar que mantém-se os lançamentos reflexos de CSLL, PIS e
COFINS, por decorrerem do mesmo fato gerador do lançamento do IRPJ.
Pelo exposto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital